Tribunal: TJDFT
Processo: 0733024-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0733024-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: GERALDO THEODORO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão saneadora proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília em liquidação provisória de sentença 0733300-68.2022.8.07.0001 promovida por GERALDO THEODORO DE SOUZA, nos seguintes termos: “Trata-se de liquidação provisória por arbitramento de sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública no 94.0008514-1. O Banco do Brasil apresentou manifestação aduzindo diversas preliminares e a não incidência do CDC ao caso. É o relatório. Decidido. Da liquidação por arbitramento A liquidação ocorrerá pelo procedimento comum quando houver necessidade de alegar e provar fato novo. Não sendo essa a hipótese dos autos, correta a liquidação por arbitramento. Do litisconsórcio necessário Não assiste razão ao requerido, quanto à alegação de que se faz necessária a formação de litisconsórcio passivo. O art. 275 do CC prevê que: “O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto”. Por conseguinte, no caso de obrigações solidárias, é uma prerrogativa do credor propor a execução contra um ou alguns dos devedores, de forma que não prevalece, nessa hipótese, o litisconsórcio necessário. No caso em apreço, o requerente optou por ajuizar a liquidação de sentença apenas em face do Banco do Brasil, inexistindo qualquer fundamento de fato ou de direito que ampare a pretensão do requerido de inclusão dos demais réus da lide originária com a finalidade de modificar a competência para a Justiça Federal. Do mesmo modo, considerando que o autor optou por ingressar com a ação apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, a competência é da Justiça Estadual, não havendo que se cogitar em competência da Justiça Federal. Confira-se um precedente do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL EM DETRIMENTO DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Cuida-se, na origem, de cumprimento provisório de sentença – título executivo judicial -, oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. 2. Tratando-se de obrigação solidária, o credor tem direito de exigir de qualquer dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. arts. 264 e 275 do Código Civil. 3. Não há que se falar, assim, em hipótese de litisconsórcio passivo necessário, já que o credor tem a faculdade de exigir o débito de um ou de alguns dos devedores solidários, parcial ou totalmente. 4. Tendo o cumprimento de sentença iniciado somente em face do Banco do Brasil S/A, compete à Justiça Estadual processar e julgar demanda em face de sociedade de economia mista. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1235280, 07228706520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, o pedido de formação de litisconsórcio passivo deve ser rejeitado. Da alegação de incompetência No que diz respeito à competência, considerando que não se aplica ao Banco do Brasil S.A., sociedade de economia mista, a regra prevista no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, haverá a incidência do enunciado de Súmula 508 do STF. Portanto, considerando que a competência da Justiça Federal é em razão da pessoa, nos termos da Constituição Federal, e considerando que figura no polo passivo apenas o Banco do Brasil, não há razões para se cogitar a incompetência da justiça comum estadual para processar o pedido de liquidação provisória de sentença coletiva. Ademais, aplica-se ao caso a regra disposta no artigo 53, III, do Código de Processo Civil. Portanto, possível o processamento do feito no local da sede do Banco do Brasil. Neste sentido, transcrevo o acórdão abaixo colacionado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO MOVIDA CONTRA O BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. DÍVIDA SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU (PESSOA JURÍDICA). REGULARIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se verifica razões que justifiquem o reconhecimento da competência da Justiça Federal, uma vez que a ação foi movida apenas contra o Banco do Brasil, que é sociedade de economia mista e não está inserida no rol de competência definido no artigo 109 da Constituição Federal. 2. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou em sede de recursos repetitivos o entendimento de que havendo responsabilidade solidária da União, mas optando o credor por exigir a dívida apenas de outro devedor, que não integra o rol do art. 109 da Constituição Federal, compete à Justiça Comum Estadual o conhecimento da ação. 3. Aplica-se a regra do artigo 3, inciso III, "a", do Código de Processo Civil, que enuncia a competência do foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica. Não se trata de escolha aleatória de foro sem justificativa plausível, na medida em que o Banco do Brasil S.A. possui sede no Distrito Federal, tratando-se de competência relativa. Precedentes. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1279431, 07175899420208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 17/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da prescrição em relação à obrigação de apresentar documentos Inicialmente, ressalto que quanto a esse tópico, o requerido faz alegações vagas e genéricas, não informando sequer uma data para que sua alegação de prescrição possa ser analisada. Entretanto, passo a analisar o pedido. Conforme supracitado, cuida-se de liquidação provisória de sentença, a qual se originou da Ação Civil Pública no 94.0008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em 08/07/1994. Referida ação coletiva ainda não transitou em julgado, o que enseja a interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento da presente ação. Conforme bem pontuado pelo próprio requerido, está sedimentado na jurisprudência pátria a tese de que as instituições financeiras tem (sic) o dever de guardar todos os documentos ligados à sua atividade até o prazo em que esteja prescrita a pretensão de seus clientes questionarem judicialmente as relações jurídicas neles representadas. Assim, considerando-se que houve a interrupção da prescrição com o ajuizamento da ação civil pública, persiste o dever de guarda pelo requerido dos documentos necessários para a presente liquidação. Ressalto que a relação dos documentos necessários para elaboração dos cálculos será determinada pelo perito, conforme abaixo explicitado. Da aplicação do CDC A aplicabilidade do CDC foi estabelecida na ação de conhecimento, desta feita, não há o que se discutir sobre sua aplicabilidade na presente liquidação. Ademais incide a súmula no 297 do STJ. Acrescento que não cabe ao autor, supostamente prejudicado pela cobrança de índice ilegal, demonstrar ter adimplido integralmente o financiamento, cabendo ao Banco réu demonstrar eventual inadimplemento. Ante o exposto, rejeito as questões processuais suscitadas e declaro saneado o procedimento de liquidação provisória de sentença. Tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados, determino a produção de prova pericial contábil. Nomeio Verônica Marinho para atuar como perito do juízo. Cadastre-se o perito no processo. Fixo como quesito do juízo: caso tenha sido aplicado o índice do IPC (84,32%), ou outro que tenha sido maior que 41,28%, qual foi o valor efetivamente pago a maior pela parte liquidante? Esclareço que o valor eventualmente pago a maior deverá ser corrigido monetariamente a contar da data do respectivo pagamento a maior, pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Caberá ao perito indicar a documentação necessária para a elaboração dos cálculos, tendo em vista que ainda não juntadas ao processo. Quanto aos honorários periciais, considerando o entendimento definido pelo e. STJ, em sede de recursos repetitivos, no sentido de que ‘na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais’ (STJ, REsp 1274466-SC, 2a Seção, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 14/05/2014, DJe 21/05/2014), caberá ao requerido, Banco do Brasil, o adiantamento dos honorários do perito. Intimem-se as partes e seus procuradores para que apresentem quesitos e indiquem assistentes técnicos, caso queiram, em 15 dias. Apresentados os quesitos, intime-se o perito (por telefone e/ou e-mail) para apresentar proposta de honorários e atender ao § 2o do art. 465 do CPC, no prazo de 5 dias. Sobrevindo a proposta, intime-se a parte requerida para efetuar o depósito no prazo de 5 (cinco) dias ou, no mesmo prazo, apresentar impugnação fundamentada, sob pena de desistência tácita da prova e consequências correlatas. Havendo impugnação à proposta, intime-se o perito para manifestação em 5 (cinco) dias, com nova vista à parte impugnante. ( )” (ID 167012620 na origem). Nas razões recursais (ID 49982207), BANCO DO BRASIL S/A, ora agravante, afirma ser necessário o “reconhecimento da existência de litisconsórcio passivo entre os demandados na ação civil pública que serve de base a presente liquidação de sentença, para o fim de determinar o chamamento da União Federal e do Bacen para atuarem no polo passivo da lide” (ID 49982207, pp. 8-9). Alega que “comprovada a necessária presença da União Federal e do Banco Central do Brasil no polo passivo da presente ação, a justiça estadual torna-se absolutamente incompetente para dirimir e apreciar o pleito dos autores, ( ) impondo, de forma imediata a EXTINÇÃO DO FEITO, sem resolução do mérito, conforme inciso I do art. 485 do Código de Processo Civil, por tratar-se de propositura ofertada perante juízo absolutamente incompetente” (ID 49982207, p. 11). Sustenta que, “como a sentença proferida na ação coletiva não identifica cada mutuário nem tampouco o valor devido, fica clara a necessidade de ser provado fato novo, sobretudo pelas peculiaridades que envolvem a devolução e a comprovação da efetiva quitação do mútuo” e, “[s]endo assim, necessariamente, a liquidação de sentença deverá ser feita pelo procedimento comum, nos termos do artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil, e não por simples cálculos aritméticos, como dispõe o artigo 509, §2°, do CPC” (ID 49982207, p. 14). Argumenta que “as datas dos fatos discutidos nessas ações têm como marco os débitos lançados nos financiamentos em 30.04.1990, contudo, a Norma Consumerista (Lei no 8.078/90) passou a irradiar efeitos somente a partir de 11.03.1991 (vacatio legis de 180 dias), tornando-se absolutamente inaplicável à fatos anteriores a data de sua efetiva incidência, restando impossível suscitar nestes autos qualquer de suas diretrizes, em especial a inversão do ônus da prova” e que o “objeto da relação firmada na cédula de crédito, o crédito, é empregado na atividade do produtor rural, ou seja, compõe a cadeia produtiva, de modo que o mutuário nessa hipótese não é consumidor final, mas, intermediário” (ID 49982207, pp. 19-20). Por fim, pretende o prequestionamento das questões aventadas e requer: “( ) seja reconhecida as teses apresentadas no presente recurso, bem como requer a suspensão da decisão recorrida, reconhecendo como parte do polo da ação a União e o BACEN, bem com o deslocamento da competência para a Justiça Federal para liquidação do julgado pelo procedimento comum (art. 509, II, do CPC). Dessa forma, requer que Vossa Excelência receba o presente agravo, atribuindo-lhe efeito suspensivo e dando-lhe ao final total provimento, nos termos acima pleiteados. ( )” – ID 49982207, p. 23. Preparo recolhido (ID 49982963). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora proferida em fase de liquidação de sentença (ID 167012620 na origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, probabilidade do direito que não se evidencia. I. Da alegação de indispensabilidade do chamamento ao processo da União e do Banco Central e da competência da Justiça Federal O título exequendo do cumprimento de sentença é o acordão proferido pela 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1319232/DF, cuja ementa restou assim redigida: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA ‘ERGA OMNES’. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. 1. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ. 2. Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. 3. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS” (REsp 1319232/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 16/12/2014). No referido julgado, a União, o Banco Central e o Banco do Brasil foram condenados, de forma solidária, ao pagamento das diferenças resultantes entre o IPC (84,32%) e o BTN (41,28%), corrigidas monetariamente a partir do pagamento a maior pelo mutuário, e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), após o que se deve aplicar a taxa de 1% ao mês. O Código Civil (art. 275) dispõe que o credor tem o direito de exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. E o credor/agravado optou por direcionar a liquidação individual de sentença a apenas um dos obrigados (Banco do Brasil), opção que o Código Civil lhe faculta. E sendo hipótese na qual a lei faculta ao credor a inclusão dos demais coobrigados no polo passivo da ação, não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário. Também não há que se falar em necessidade de chamamento ao processo dos devedores solidários (União Federal e Banco Central do Brasil). Isso porque referido instituto processual não encontra espaço nesta fase do procedimento, mesmo que todos os réus tenham sido condenados solidariamente, se o credor optou por direcionar a liquidação de sentença e o futuro cumprimento provisório contra um dos devedores solidários. E se assim é, resta afastada, via de consequência, a pretensão de remessa dos autos à Justiça Federal. II. Da liquidação da sentença pelo procedimento comum O agravante defende a necessidade de adoção do procedimento comum (art. 511 do CPC) à liquidação de sentença, alegando, em síntese, ser necessária a discussão de fatos novos para apuração do débito, uma vez que o título exequendo apresenta condenação genérica e apenas fixa a responsabilidade dos réus. Sem razão. O Código de Processo Civil assim disciplina a liquidação de sentença: “Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação; II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo. Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial. Art. 511. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a intimação do requerido, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de advogados a que estiver vinculado, para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se, a seguir, no que couber, o disposto no Livro I da Parte Especial deste Código. Como se vê, nos termos da norma processual, a liquidação será por arbitramento quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação, e pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo. A sentença proferida na Ação Civil Pública é ilíquida, já que fixou tão somente o an debeatur e não o quantum debeatur, ou seja, estabeleceu o que é devido (Banco do Brasil, União e Banco Central do Brasil devem devolver aos titulares das Cédulas de Crédito Rural que tiveram, em março de 1990, seus títulos corrigidos pelo índice monetário de 84,32% - IPC, quando o correto seria 41,28% - BTNF), mas não o quanto deve ser pago a cada titular. Dessa maneira, a exequibilidade da sentença pressupõe prévia liquidação a fim de ser apurado o quantum devido a cada titular, além da própria titularidade sobre o direito reconhecido na sentença. Nesse contexto e considerando a liquidação da sentença coletiva poder significar um procedimento de complementação da atividade cognitiva já iniciada com a condenação do réu, voltada à determinação do valor da obrigação e a individualização de seu objeto, foi que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1705018 DF, definiu ser necessária a liquidação de sentença coletiva pelo procedimento comum nos casos de cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança, consoante definido no julgado suscitado pelo Banco agravante em suas razões recursais. Por oportuno: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. 1. A condenação oriunda da sentença coletiva é certa e precisa - haja vista que a certeza é condição essencial do julgamento e o comando da sentença estabelece claramente os direitos e as obrigações que possibilitam a sua execução -, porém não se reveste da liquidez necessária ao cumprimento espontâneo da decisão, devendo ainda ser apurados em liquidação os destinatários (cui debeatur) e a extensão da reparação (quantum debeatur). Somente nesse momento é que se dará, portanto, a individualização da parcela que tocará ao exequente segundo o comando sentencial proferido na ação coletiva. 2. O cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno ao executado. 3. Embargos de divergência providos. (STJ - EREsp: 1705018 DF 2017/0274340-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 09/12/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/02/2021). Contudo, dos fundamentos apresentados no referido julgado não se extrai a conclusão de que a sentença coletiva não possa ser liquidada por arbitramento quando contiver condenação a obrigação facilmente determinável quanto aos seus titulares, como ocorre na hipótese dos autos, que se diferencia muito dos casos dos expurgos inflacionários. Não se verificam fatos novos a serem alegados quando ao valor devido ou aos titulares do direito subjetivo previsto na sentença, nem a necessidade de produção de prova além da pericial já requerida pelo agravante e deferida pelo Juízo a quo. Além disto, a liquidação por arbitramento não impede o devedor refutar as alegações do credor por meio da impugnação de que trata o art. 525 do CPC. Desse modo, a liquidação de sentença deve ser mantida por arbitramento, conforme definido pelo Juízo e reiteradamente admitido por esta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL POR ARBITRAMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.00.08514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRELIMINARES DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REJEITADAS. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE ALEGAR OU PROVAR FATO NOVO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. ( ) 3. O Agravado juntou à petição inicial as cópias das cédulas de crédito bancário por ele subscritas, de modo que está demonstrada a titularidade do direito e o cabimento da liquidação por arbitramento com determinação de perícia contábil. 3.1. É desnecessária a liquidação pelo procedimento comum se não há fato novo para alegar ou provar, nos termos do art. 509 do CPC. 4. A decisão está fundamentada se o juiz enfrenta todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão do julgador, conforme art. 489, §1o, IV, do CPC. 4.1. Incabível, portanto, o pleito de que sejam abordados todos os dispositivos legais citados pelo Agravante para fins de pré-questionamento. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Sem honorários recursais” (Acórdão 1429064, 07329380620218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no DJE: 27/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. DESNECESSÁRIA. FATOS NOVOS. NÃO COMPROVADOS. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. PRERROGATIVA DO CREDOR. PREQUESTIONAMENTO. 1. Impertinente a liquidação de sentença pelo procedimento comum porquanto desnecessária, ante as peculiaridades e o conjunto probatório da demanda, qualquer necessidade de demonstração de fato novo determinante relativa à titularidade do direito do autor ou ainda com aptidão a influenciar no valor porventura devido, sendo adequada a apuração do quantum mediante perícia contábil em sede de liquidação por arbitramento. ( )” (Acórdão 1420494, 07040335420228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL INCABÍVEL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. CABIMENTO. APRESENTAÇÃO DE QUESITOS PELAS PARTES. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há razão para a modificação da competência para a Justiça Federal se a parte autora optou por pleitear o cumprimento de sentença apenas em relação ao banco agravante, consoante autoriza o artigo 275 do Código Civil, e, ausente qualquer fundamento de fato ou de direito para a inclusão dos demais réus na lide, considerando que se trata de litisconsórcio facultativo. 2. Não se tratando de litisconsórcio necessário e, por ser o banco agravante sociedade de economia mista, mostra-se escorreito o entendimento do juízo a quo de que compete à Justiça Estadual processar e julgar a demanda de origem, consoante estabelecem os enunciados no 42 do STJ e 556 do STF. 3. Desnecessário que a liquidação se dê pelo procedimento comum quando o título exequendo fornece elementos hábeis à apuração do valor devido, demandando apenas meros cálculos aritméticos. 4. Não configura cerceamento de defesa o fato de o juízo não ter oportunizado a formulação de quesitos pelas partes para a liquidação por arbitramento, quando o quesito formulado pelo próprio juízo for suficiente para a correta apuração do valor devido, mormente porque as partes podem apresentar assistentes técnicos, bem como se manifestar posteriormente a respeito do laudo elaborado. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1415310, 07037685220228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2022, publicado no DJE: 28/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) III. Da não incidência do Código de Defesa do Consumidor No ponto, não assiste razão, em princípio, ao agravante. Ainda que se considere inaplicável a norma consumerista ao caso em apreço, dado que o negócio jurídico entre as partes cuidou-se de Cédula de Crédito Rural emitida para fomento de atividade rural, cabe ao Banco agravante a exibição da documentação apta à viabilização do cálculo do débito, porquanto se encontrava em seu poder (art. 524 §3o do CPC), não se confundido tal hipótese com a inversão do ônus da prova prevista no CDC. Dessa forma, o agravante/executado tem a obrigação legal de apresentar os documentos que estão em seu poder para viabilizar a elaboração dos cálculos da liquidação de sentença. Assim é que, não demonstrada a probabilidade do direito alegado, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o Banco agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 18 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora